Tribunal: TJSP
Processo: 2287107-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO ÓRTESE CRANIANA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – MATÉRIA SUMULADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287107-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada PAOLA LOUREIRO
FALCÃO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287107-06.2019.8.26.0000 -Voto no 31413
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287107-06.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo 14a Vara Cível (F.R.Sto. Amaro)
Ação : Obrigação de fazer no 1064518-15.2019.8.26.0002
Juiz : Alexandre Batista Alves
Agravante : Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravada : Paola Loureiro Falcão
VOTO no 31413
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TUTELA
ANTECIPADA
INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA
TUTELA PROVISÓRIA RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO ÓRTESE
CRANIANA PRESCRIÇÃO MÉDICA MATÉRIA SUMULADA PELO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
da origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o
pedido de tutela de urgência para compelir a ré na cobertura da
colocação de órtese craniana na autora em razão da moléstia que a
acomete, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão presentes
os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Argumenta que o procedimento não consta do rol obrigatório da ANS,
que o médico não é credenciado e que existe exclusão contratual.
Discorre sobre a legalidade da negativa de cobertura. Pede, ao final, a
concessão da tutela recursal e o provimento do recurso.
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal e
resposta da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287107-06.2019.8.26.0000 -Voto no 31413
3
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que foi
deferida a antecipação da tutela para compelir a ré na cobertura da
colocação de órtese craniana em razão da moléstia que acomete a
autora, indicada no relatório médico que instruiu a petição inicial (fls.
35/38 da origem).
Também ficou comprovada a relação contratual existente
entre as partes e a negativa de cobertura do tratamento.
Ademais, é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento e o procedimento indicado pelo médico que acompanha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287107-06.2019.8.26.0000 -Voto no 31413
4
paciente. Até porque é o médico que detém conhecimento técnico capaz
de indicar a terapêutica de maior eficácia para o doente.
Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade
do contrato, que é assegurar a vida e a saúde do usuário do plano.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça:
“EMENTA: PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - AUTORA CONVENIADA À UNIMED
CAMPINAS QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE
QUATRO
PROCEDIMENTOS

RECUSA
DE
COBERTURA DE UM DELES
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
QUESTÃO
DA
INEXISTÊNCIA DO CONTRATO QUE NÃO SE
SUSTENTA, ANTE A AUTORIZAÇÃO DOS TRÊS
OUTROS
PROCEDIMENTOS
-
ORIENTAÇÃO
DOMINANTE SEGUNDO A QUAL A UNIMED SE
CONSTITUI NUMA ÚNICA UNIDADE, SUBDIVIDIDA
EM DIVERSAS OUTRAS COOPERATIVAS UNIMED
QUE,
AINDA
QUE
DETENHAM
AUTONOMIA,
PERTENCEM
A
UMA
REDE
INTERLIGADA
-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 99 DO TJSP -
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2197012-03.2014.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Theodureto Camargo, julgado em
4 de fevereiro de 2015).
Presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência,
a manutenção da r. decisão agravada, por ora, é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287107-06.2019.8.26.0000 -Voto no 31413
5
Anoto, ainda, que a tutela é reversível, pois as partes terão a
possibilidade de produzir provas a fim de melhor explicitar a
necessidade do tratamento da forma como prescrita pelo médico.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator